Tribunal: TJDFT
Processo: 0713604-15.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0713604-15.2023.8.07.0000 Classe judicial: PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO À APELAÇÃO (12357) D E C I S Ã O Trata-se de petição, com pedido de tutela de urgência recursal, protocolada por S. A. F. N. (pai alimentante), com vistas à atribuição de efeito suspensivo à apelação interposta contra sentença proferida pela 1a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Planaltina nos autos da ação de alimentos ajuizada por A. L. F. A. (filha alimentanda). A sentença julgou parcialmente procedente o pedido para condenar o apelante a pagar à apelada o valor equivalente a 1 salário mínimo a título de prestação alimentar (ID 150885178). Em suas razões recursais, o apelante alega que: 1) não possui condições financeiras para arcar com o valor de alimentos fixado; 2) o arbitramento do valor da pensão está condicionado à existência de prova inequívoca da necessidade do alimentando e da possibilidade do alimentante; 3) após os gastos com funcionária e aluguel do ponto onde funciona seu pequeno negócio (padaria), possui renda líquida mensal R$ 1.500,00 (ID 45642624). Requer, ao final, a concessão de efeito suspensivo ativo ao recurso para reduzir a prestação alimentar para 35% do salário mínimo. Sem preparo, por se tratar de requerimento avulso. É o relatório. DECIDO. O art. 1.012, § 1o, II, do Código de Processo Civil (CPC) estabelece que a sentença de condenação ao pagamento de alimentos começa a produzir efeitos imediatamente após a sua publicação. Todavia, o § 3o do citado dispositivo faculta ao apelante requerer a concessão de efeito suspensivo ao recurso por requerimento dirigido ao: “I - tribunal, no período compreendido entre a interposição da apelação e sua distribuição, ficando o relator designado para seu exame prevento para julgá-la; II - relator, se já distribuída a apelação.” (art. 1.012, § 3o, do CPC). Cabível, portanto, o pedido de efeito suspensivo, por petição avulsa, diante da ausência de distribuição da apelação na presente data. A apelação é cabível, nos termos do art. 1.009, caput, do CPC, e foi interposta tempestivamente. Conheço do recurso. O CPC regula o efeito suspensivo da apelação nos seguintes termos: "Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.” “Art. 1.012. A apelação terá efeito suspensivo. (...)§ 4o Nas hipóteses do § 1o, a eficácia da sentença poderá ser suspensa pelo relator se o apelante demonstrar a probabilidade de provimento do recurso ou se, sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação.” Em análise preliminar, não estão presentes os requisitos para a concessão do efeito suspensivo recursal. Os alimentos devem ser fixados na proporção das necessidades dos alimentandos e dos recursos da pessoa obrigada, conforme disposto no art. 1.694, § 1o, do Código Civil (CC). Os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade devem ser observados para que o alimentando receba o necessário para garantir a sua subsistência e o alimentante não seja obrigado a pagar valor que ultrapasse a sua capacidade contributiva. Ademais, constitui dever de ambos os pais o sustento, guarda e educação dos filhos (art. 1.566, IV, do CC). Os cônjuges separados judicialmente contribuirão na proporção de seus recursos (art. 1.703 do CC). Sobre o tema, registre-se julgado deste Tribunal de Justiça: “CIVIL. DIREITO DE FAMÍLIA. AÇÃO DE ALIMENTOS. FILHOS MENORES. BINÔMIO NECESSIDADE E POSSIBILIDADE. PADRÃO SOCIAL FAMILIAR. ADEQUAÇÃO. MAJORAÇÃO DO VALOR DA PRESTAÇÃO. DESCABIMENTO. APELAÇÃO DESPROVIDA. SENTENÇA MANTIDA. 1. A fixação dos alimentos é orientada pela apuração dos elementos de provas apresentados e pela apreensão das necessidades do beneficiário em cotejamento com a capacidade do obrigado, extraindo-se dessa equação um percentual proporcional e razoável a fomentar o adequado custeio da obrigação alimentar postulada, sem perder de vista o padrão social dos envolvidos. 2. As necessidades de criança de tenra idade são incontroversas e, mesmo que não precisadas, são passíveis de serem estimadas de forma empírica. Assim, em consonância com as regras de experiência comum, as quais informam que elas variam conforme a disponibilidade financeira dos pais, os gastos com a manutenção da prole devem ser proporcionalmente dosados de acordo com o status social familiar, que deve restar refletido na mensuração dos alimentos. 3. Ponderadas as necessidades dos alimentandos e a capacidade contributiva da alimentante e tendo em vista o princípio da razoabilidade e da proporcionalidade, nota-se que o percentual fixado na sentença é plausível, cumprindo, pois a manutenção do valor estabelecido. 4. Recurso desprovido. (Acórdão 1241559, 07165270520198070016, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 1/4/2020, publicado no PJe: 18/4/2020.)” Conforme os relatórios de movimentação financeira apresentados aos autos (IDs 134555054 e 145216556), a empresa do apelante teve receita mensal média de R$ 5.593,52 de janeiro até setembro de 2022. A mãe da apelada trabalha como atendente; alega possuir renda mensal de R$ 1.169,00. A apelada possui 6 anos. Apesar da ausência da comprovação específica dos seus gastos, as necessidades da criança, ainda em tenra idade, são incontroversas. O juízo observou as possíveis despesas da apelada e analisou a condição financeira dos pais, além dos aspectos pessoais de cada um, na medida do que foi informado nos autos. O valor da prestação fixado em sentença parece ser adequado, porque proporcional à capacidade contributiva do apelante e razoável no que diz respeito aos gastos da apelada. Nessa linha, o Ministério Público do Distrito Federal e Territórios atuante no primeiro grau destacou (ID 149958063): “A existência de sinais externos de riqueza, mediante exercício de atividade empresarial, presta-se a embasar a avaliação de capacidade financeira. (...) Tomada a proporcionalidade indicada no art. 1694, § 1o, do CC, exsurge a razoabilidade da fixação dos alimentos no importe de um salário mínimo, contexto em que observada, em tese, orientação genericamente admitida na jurisprudência.” INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo recursal. Comunique-se ao juízo de origem. Dê-se ciência da decisão ao Ministério Público. Traslade-se o inteiro teor da presente petição e desta decisão para os autos no 0713166-42.2021.8.07.0005, para o processamento e julgamento da apelação. Publique-se. Intime-se. Brasília-DF, 19 de abril de 2023. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator